Tribunal: CARF
Processo: 10970.000550/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.000550/2010-95
ACÓRDÃO
2401-011.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 17/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 22. SÚMULA
CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000550/2010-95
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 103/110) interposto por TC LOGÍSTICA
INTEGRADA LTDA. em face do acórdão (fls. 94/97) que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 51/83).
Na origem, lavrou-se o auto de infração DEBCAD no 37.281.156-6, impondo multa
por descumprimento de obrigação acessória (CFL 22) prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91,
consistente em:
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspodentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção,
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 803/815), alegando, em
síntese:
i.
Preliminarmente:
a. Nulidade, por falha na descrição do fato;
b. Nulidade, por falha no enquadramento legal;
ii.
No mérito: que não teria ocorrido a subsunção do fato a ela imputado com a
norma indicada no lançamento (art. 12, II da Lei no 8.218/91).
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 94/97, que julgou
a impugnação improcedent. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/08/2010 ARQUIVOS DIGITAIS.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. CONDUTA TÍPICA.
A omissão de informações em arquivos digitais de folhas de pagamento
subsumese integralmente à conduta apenada com multa na legislação de
regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 103/110, reiterando
as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000550/2010-95
3
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 100, a Recorrente tomou ciência do
acórdão recorrido em 04/05/2012, tendo protocolado seu recurso voluntário em 01/06/2012,
conforme o carimbo de fl. 103) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
2. A multa acessória CFL 22
Como relatado, o presente processo trata da aplicação de multa por
descumprimento da obrigação acessória (CFL 22) prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91,
consistente em:
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspodentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção,
Nos termos da Súmula CARF no 181, de observância obrigatória por este colegiado,
tal multa não se aplica no âmbito das contribuições previdenciárias e para outras entidades e
fundos (terceiros):
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Ante o exposto, o recurso voluntário deve ser provido, com o consequente
cancelamento da multa.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.931 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.000550/2010-95
4

Fl. 116
DF CARF MF
Original